Tribunal: CARF
Processo: 19515.001623/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001623/2006-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.695 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ARTIGO 150, §4o, DO CTN.
PAGAMENTO ANTECIPADO.
O pagamento prévio é condição para o lançamento por homologação e,
consequentemente, a sua ausência impossibilita a homologação tácita de
crédito tributário eventualmente declarado, pelo que não incide, nesse caso, a
regra de decadência prevista no artigo 150, §4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A., pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-24.094 (fls. 292), pela DRJ São
Paulo I, interpôs recurso voluntário (fls. 332) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001623/2006-21
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.695 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001623/2006-21

O processo trata de lançamento tributário para exigir IRPJ relativo ao segundo e
ao quarto trimestres do ano 2001, bem como juros de mora e multa de ofício (75%), totalizando
R$ 4.805.484,82 (fls. 196).
A fiscalização verificou que o contribuinte declarou em DIPJ valores maiores do
que aqueles declarados nas correspondentes DCTF, conforme relatado no próprio auto de
infração.
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 208). A decisão de primeira
instância (fls. 292), ora recorrida, considerou a impugnação improcedente.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 332) está fundamentado em
dois argumentos:
i) o crédito tributário relativo ao segundo trimestre de 2001 já havia sido atingido pela
decadência quando foi dado conhecimento do auto de infração ao contribuinte;
ii) os valores de IRPJ devidos foram extintos por meio de compensação.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
Em momento posterior, o contribuinte desistiu expressamente de parte do recurso,
relativa à exigência do quarto trimestre de 2001 (fls. 358), de forma que apenas a exigência
relativa ao segundo trimestre de 2001 está sub judice (fls. 374).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2010
(fls. 307) e seu recurso voluntário foi apresentado em 13/04/2010 (fls. 332). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Decadência
O recorrente inicia sua defesa afirmando que o crédito tributário relativo ao
segundo trimestre de 2001 já havia sido atingido pela decadência quando foi dado conhecimento
do auto de infração ao contribuinte, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN. Afirma ainda que a
decisão recorrida não reconheceu a decadência em razão de não existir pagamento, ainda que
parcial, para o crédito tributário em tela, mas que essa decisão não possui fundamento legal e
fere a jurisprudência administrativa, conforme o seguinte excerto (fls. 338):
Considerando que, especificamente no ano-calendário de 2001, a Recorrente
apurou o IRPJ com base no lucro real trimestral, os fatos geradores relativos a tais
créditos tributários ocorreram no último dia do trimestre-calendário, ou seja, em 30 de
junho de 2001 e 31 de dezembro de 2001.
Em vista desses dados, a Recorrente demonstrou em sua impugnação que os
créditos tributários relativos ao segundo trimestre de 2001 já haviam sido extintos pelo
decurso do prazo decadencial, na medida em que já havia transcorrido mais de 5
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.695 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001623/2006-21

(cinco) anos contados da data do fato gerador do tributo (30 de junho de 2001) até a
lavratura do auto de infração (22 de agosto de 2006).
[...]
A decisão de primeira instância, no entanto, rejeitou a alegação de decadência
sob a alegação de que, no presente caso, não se poderia admitir a contagem do prazo
decadencial prevista no artigo 150, §4° do Código Tributário Nacional, na medida em
que a Recorrente está sendo acusada de falta de pagamento do valor total do IRPJ
devido nos períodos autuados.
Assim, as dd. autoridades julgadoras concluíram pela aplicação do artigo 173,1
do Código Tributário Nacional, segundo o qual o prazo decadencial somente teria seu
termo inicial no dia 1o de janeiro de 2002 (primeiro dia do exercício subsequente
àquele em que o lançamento poderia ser realizado).
A Recorrente, no entanto, não pode concordar com o entendimento das dd.
autoridades julgadoras de primeira instância, na medida em que ele não tem amparo na
legislação de regência e, ainda, está em desacordo com a jurisprudência pacificada da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Como se sabe, o artigo 150, §4o, do CTN, trata do lançamento tributário por
homologação, o que ocorreria quando o contribuinte realiza o pagamento voluntário e antecipado
do tributo devido, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Realizada essa atividade por parte do contribuinte, a Administração Tributária
deve homologar o feito, resolvendo a obrigação tributária. Todavia, o §4o desse dispositivo prevê
a homologação tácita do lançamento realizado pelo contribuinte, quando a Administração
Tributária não o homologa expressamente. Essa homologação tácita tem natureza de uma
decadência e é assim tratada pela doutrina e pela jurisprudência.
A decisão recorrida entendeu que sem o pagamento prévio não há o lançamento e,
consequentemente, não pode haver a sua homologação tácita. Com isso, a regra de decadência a
ser aplicada seria aquela contida no artigo 173, I, do CTN. Tal entendimento está de acordo com
a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizada ao julgar o mérito do
Recurso Especial no 973.733/SC, na sistemática dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C
do CPC.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.695 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001623/2006-21

Na espécie, o recorrente não aponta qualquer evidência de que teria realizado o
pagamento, ainda que parcial, do IRPJ relativo ao segundo trimestre de 2001.
Com isso, entendo que a regra de decadência a ser aplicada no presente caso é
aquela contida no artigo 173, I, do CTN, pela qual a obrigação tributária exigida estava sujeita a
lançamento de ofício quando os autos de infração foram comunicados ao recorrente.
2
Compensação
O recorrente afirma que o crédito tributário em tela foi extinto por meio de
compensação, embora este não tenha sido devidamente declarado em DCTF. Afirma, ainda, que
apresentou, em sua impugnação, provas dessa compensação, mas a DRJ teria decidido pela
manutenção da exigência por ter ignorado essas provas, conforme o seguinte excerto (fls. 346):
Tal como exposto em sede de impugnação, a Recorrente reconheceu ter
cometido equívoco ao deixar de informar os débitos de IRPJ relativos ao segundo e
quarto trimestres de 2001 em suas DCTFs, bem como a respectiva forma de liquidação
desses débitos.
Não obstante, a Recorrente não pode concordar com a alegação das dd.
autoridades fiscais, confirmada pelas autoridades julgadoras, de que esse equívoco de
natureza formal representaria falta de pagamento do tributo.
Com efeito, como detalhado na impugnação, os débitos de IRPJ relativos aos
segundo e quarto trimestres de 2001 foram regularmente extintos por meio de
compensação com crédito de IRPJ apurado no exercício de 1996.
De fato, ao contrário do que afirmam as dd. autoridades julgadoras de primeira
instância, a Recorrente apresentou em sua impugnação documentos hábeis para
comprovar a apuração de saldo negativo de IRPJ no exercício de 1996 (Docs. 2 e 3
anexos à impugnação, que contém as Fichas da DIPJ daquele período) e, ainda, para
evidenciar a utilização desse saldo negativo na compensação dos débitos de IRPJ em
análise (Doc. 4 anexo à impugnação, que contém planilha de atualização do crédito e
sua utilização).
O Doc. 2 anexado à impugnação (fls. 252) é uma cópia da ficha 08 da DIPJ 1996
em que está registrado um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 1.939.749,05. O Doc. 3
anexado à impugnação (fls. 256) é uma cópia do recibo de entrega da mesma DIPJ 1996. O Doc.
4 anexado à impugnação (fls. 260) é uma planilha interna do contribuinte com valores que
podem estar relacionados a um histórico de valoração e utilização do saldo negativo de IRPJ de
1995, todavia, o valor inicial apontado na planilha (R$ 1.170.103,33) é distinto do valor
constante da DIPJ apontada no DOC. 2 (R$ 1.939.749,05) e o valor supostamente utilizado (R$
538.606,50) é distinto do valor devido declarado na DIPJ 2002, de fls. 146 (R$ 521.960,61).
O fato de existir saldo negativo de IRPJ em 1995 não garante por si só a sua
utilização. A referida planilha também não demonstra, no meu entendimento, que o referido
saldo negativo foi utilizado para quitar o IRPJ do segundo trimestre de 2001, seja porque é
inconsistente com o valor do saldo negativo constante da DIPJ 1996, seja porque é inconsistente
com o valor do imposto devido constante na DIPJ 2002, seja porque está desacompanhado de
elementos com força probatória, por exemplo, os registros contábeis do contribuinte.
Com isso, entendo que o argumento do recorrente não pode ser acatado.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.695 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001623/2006-21

3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital